Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-89.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por insuficiência de provas, diante das declarações harmônicas da ofendida, tanto em sede inquisitorial como em Juízo.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o acusado nas sanções dos artigos 129, §9° e 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.